Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-27.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000918-27.2015.8.11.0024
Embargantes: Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados
Embargados: Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. e Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000918-27.2015.8.11.0024
Embargantes: Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. e Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha
Embargados: Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados
Vistos.
· Dos embargos de declaração opostos por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados (id 111332453)
Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, em face da decisão que determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o julgamento dos paradigmas REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). (id 109953967).
Os embargantes aduzem, em síntese, que “no relatório de tal decisão existem erros materiais quanto aos fatos e decisões proferidas nos autos que, para evitar confusão e prejuízos futuros para as partes e ao bom andamento do feito, merecem ser corrigidos”.
Afirmam que “o ora embargante Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados interpôs recurso de apelação contra a sentença que, apesar de ter julgado improcedente a lide secundária, não fixou honorários sucumbenciais a seu favor. E essa apelação foi provida para condenar os réus/litisdenunciantes Divino e Maria ao pagamento de honorários fixados por equidade em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O recurso especial foi interposto pelo ora embargante apenas em relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários, pois deveriam ter sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (proveito econômico diante da improcedência), conforme determina a legislação vigente. Daí a necessidade de correção do erro material ora apontado, para fazer constar que ao recurso de apelação interposto pela Camargo Viana foi dado provimento”.
Asseveram que “o relatório também contém equívoco quanto ao recurso da Subauma (autora na lide principal), pois a apelação por ela interposta foi parcialmente provida a fim de reformar a sentença da lide principal, com a condenação de ambas as partes (autora Subauma e réus Maria e Divino) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de se corrigir erro material no relatório da decisão, conforme demonstrado acima.
Recurso tempestivo (id 111398976).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a existência de erro material.
Com efeito, constata-se que houve equívoco ao relatar o julgamento da Apelação n. 0000918-27.2015.8.11.0024, isso porque os recursos interpostos por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados e por Subauma - Agropecuária, Empreendimentos e Participações, foram providos.
Diante desse quadro, é o caso de se acolher os embargos de declaração para sanar o indigitado erro material.
· Dos embargos de declaração opostos por Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha (id 111711493)
Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, I e III, do Código de Processo Civil, em face da decisão que determinou a suspensão do recurso especial proposto pela Empresa Subauma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. (id 109953967).
Os embargantes salientam que no recurso especial aviado pela empresa Subaúma Agropecuária não foi perseguida a tese referente à extensão da equidade como regra excepcional/subsidiária para a fixação dos honorários advocatícios.
Argumentam que “apesar de a embargada ter prequestionado o §8o, do artigo 85 do CPC nos embargos de declaração de id. 85359959, apresentou matéria diversa no recurso especial, abandonando por completo a tese da equidade prequesitonada, fato que gera uma deficiência no recurso especial, o que acaba impedindo o seu conhecimento (Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ)”.
Asseveram que “apesar de o STJ ter colocado em análise a possibilidade de extensão do §8o, do artigo 85 do CPC, conforme os temas 1.046 e 1.076, ao mesmo passo, definiu sobre a NÃO possibilidade da suspensão nacional dos processos”.
Requerem que se reconheça a premissa equivocada na decisão de id. 109953967 que suspendeu o Recurso Especial aviado por Subauma Agropecuária e Participações Ltda., por entender que o recurso questionava a questão da equidade (§8o, do, CPC), conferindo -se, assim, efeitos infringentes ao presente recurso.
Recurso tempestivo (id 111731486).
Os embargados se manifestaram nas petições id 112726464 e id 112751982.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, constata-se que a suspensão do trâmite do recurso especial interposto pela empresa Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. não foi a questão atinente aos paradigmas REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Com efeito, os indigitados temas foram utilizados como fundamento para determinar o sobrestamento do recurso especial proposto por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados.
Conforme consignado na decisão embargada, a suspensão do recurso especial interposto pela empresa Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda. ocorreu em virtude do sobrestamento daquele outro recurso especial, a fim de que em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Aliás, nesse sentido, já decidiu a Corte Superior, verbis:
“É entendimento da 1a. Turma que, havendo matéria submetida ao regime dos recursos repetitivos, dentre as constantes do recurso, não se pode apreciar qualquer Apelo Raro extraído do mesmo processo, enquanto não for definida a matéria objeto do repetitivo. Nesse sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL COM MULTIPLICIDADE DE TEMAS IMPUGNADOS. HIPÓTESE EM QUE UM DELES SE ACHA AFETADO COMO REPETITIVO EM PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ DESDE LOGO JULGAR OS DEMAIS TEMAS NÃO AFETADOS. CASO CONCRETO. TÓPICO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 E LEI 11.960/2009. MATÉRIA ATUALMENTE AFETADA E PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ PELO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1.Recurso especial que veicula, dentre outros itens impugnados, discussão a respeito da forma de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o.-F da Lei 9.494/1997, com as alterações previstas na Lei 11.960/2009.
2. Ocorre, porém, que a controvérsia jurídica alusiva a esse específico tópico do especial encontra-se presentemente afetada como tema repetitivo, ainda não decidido, junto à Primeira Seção do STJ, consoante o rito do artigo 543-C do anterior CPC/1973’ (REsp 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/11/2014).
3. Em tal cenário, não se revela adequado que o STJ, desde logo, decida os demais temas não abarcados por aquele repetitivo. Ao invés, deve determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá permaneçam sobrestados até que se profira decisão no apontado recurso representativo da controvérsia, observando a Presidência local, daí em diante, o procedimento delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, quando, só então, estará exaurida a jurisdição da instância recursal ordinária”. (EDcl no Recurso Especial No 1.423.756 – RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data da Publicação: 27/10/2017).
Logo, não há falar em omissão, contradição, obscuridade, erro material ou sequer premissa equivocada.
Ante o exposto:
a) acolho os embargos de declaração opostos por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, sem embargos infringentes, tão somente para sanar o erro material contido no relatório da decisão embargada, fazendo constar, in verbis:
a.1) onde se lê:
“Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., e por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados , mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito contido na ação de resolução contratual c/c pedido de manutenção de posse, danos materiais e morais ajuizada pela primeira apelante em face de Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha, condenando a autora nas custas do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
Leia-se:
“Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto exarado nos recursos de apelação propostos por Subaúma Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., e por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados, em face da sentença que julgou improcedente o pleito contido na ação de resolução contratual c/c pedido de manutenção de posse, danos materiais e morais ajuizada pela primeira apelante em face de Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha, condenando a autora nas custas do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora: 1) deu provimento à apelação proposta por Camargo Viana, Gomes, Daoud e Advogados Associados para condenar os réus/litisdenunciantes Divino e Maria ao pagamento de honorários fixados por equidade em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 2 )deu parcial provimento ao recurso da Subauma, para reformar a sentença da lide principal, com a condenação de ambas as partes (autora Subauma e réus Maria e Divino) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.
b) rejeito os embargos de declaração opostos por Divino Ivo da Rocha e Maria José da Rocha.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça